Tribunal: TJMT
Processo: 1022987-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022987-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), CEDROS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.268.255/0001-26 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DE ITBI NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 796/STF. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tema 796/STF aplica-se apenas aos casos de formação de reserva de capital ou se possui
ratio

decidendi
mais ampla; e (
ii
) saber se o município observou os requisitos do art. 148 do CTN para arbitramento da base de cálculo do ITBI.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 796/STF possui
ratio

decidendi
ampla, não se limitando apenas à questão da reserva de capital, mas abrangendo a preservação da finalidade constitucional da imunidade e a prevenção de sua utilização inadequada para elisão fiscal.

4.
A significativa discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado atribuído pela municipalidade evidencia situação que justifica a verificação da adequação da base de cálculo pela Administração Tributária, nos termos do art. 38 do CTN.

5.
A diferença superior a cinquenta vezes entre o valor declarado e o valor venal constitui elemento objetivo que autoriza a atuação da Administração Tributária na verificação da adequação da base de cálculo, independentemente da configuração formal das hipóteses do art. 148 do CTN.

6.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito, limitando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A aplicação do Tema 796/STF não se restringe aos casos de formação de reserva de capital, abrangendo situações em que a imunidade de ITBI na integralização de capital social é utilizada de forma inadequada para elisão fiscal, sendo legítimo o arbitramento da base de cálculo quando há significativa discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado do imóvel."

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, § 2o, I; CPC, art. 1.022; CTN,
arts
. 38 e 148.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 796; STF, Reclamação 80.766, Primeira Turma.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
CEDROS AGROPECUÁRIA LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento n. 1022987-59.2025.8.11.0000, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara (MT), que indeferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança visando à declaração do direito à imunidade de ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social da empresa ora embargante.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de erros de premissa e omissões no v. acórdão embargado, aduzindo que: (i) o acórdão incorreu em erro ao aplicar o Tema 796/STF ao caso concreto, uma vez que não houve formação de reserva de capital, sendo os bens integralmente destinados ao capital social; (
ii
) o município não observou os requisitos do art. 148 do CTN para o arbitramento da base de cálculo, contrariando o entendimento consolidado no Tema 1.113/STJ; (
iii
) a decisão embargada omitiu-se quanto à análise das distinções fáticas existentes entre o presente caso e o paradigma do Tema 796/STF; e (
iv
) não foram observadas as hipóteses de "má-fé" ou "omissão" que autorizam, excepcionalmente, o arbitramento da base de cálculo do ITBI.

Argumenta que a incorporação dos imóveis
se
deu única e exclusivamente para fins de realização de capital social, sem qualquer destinação à reserva de capital, conforme comprovado pelo balancete acostado aos autos. Sustenta que tal procedimento possui amparo no art. 23 da Lei n. 9.249/1995, que permite a integralização de bens imóveis ao capital
social pelo valor constante da declaração de imposto de renda pessoa física, desde que não haja formação de reserva de capital.

Alega ainda que o Fisco Municipal arbitrou previamente a base de cálculo sem demonstrar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 148 do CTN, desconsiderando que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, conforme estabelecido no Tema 1.113/STJ.

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para corrigir os alegados erros de premissa e sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CEDROS AGROPECUÁRIA LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a decisão do d. juízo
a quo
que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança visando à declaração do direito à imunidade de ITBI na integralização de bens imóveis ao capital social.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de erros de premissa e omissões no v. acórdão embargado, articulando seus argumentos em dois eixos principais: (i) a inaplicabilidade do Tema 796/STF ao caso concreto, sob a alegação de que não houve formação de reserva de capital; e (
ii
) a inobservância das hipóteses do art. 148 do CTN e do Tema 1.113/STJ para o arbitramento da base de cálculo do ITBI.

Pois bem.

De início, a parte ora embargante argui que o v. acórdão incorreu em erro de premissa ao aplicar o Tema 796/STF, sustentando que a
ratio

decidendi
deste precedente não abrangeria situações em que não há formação de reserva de capital, se limitando apenas aos casos em que há destinação de valor excedente para conta de reserva.

Não obstante as razões ora apresentadas pela parte embargante, o voto condutor do v. acórdão embargado foi expresso ao consignar que:
"embora a agravante sustente ausência de reserva de capital, tal circunstância não afasta a incidência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 796), que tem por
ratio

decidendi
evitar que a imunidade constitucional seja utilizada para acobertar transmissões imobiliárias com valores artificialmente reduzidos, comprometendo a arrecadação tributária municipal legítima."

A fundamentação do v. acórdão demonstra, em análise de cognição sumária, compreensão adequada da finalidade da imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, que não se presta a acobertar operações com valores substancialmente subdeclarados. A
ratio

decidendi
do Tema 796/STF não se restringe apenas à questão da reserva de capital, mas abrange, de forma mais ampla, a preservação da finalidade constitucional da imunidade e a prevenção de sua utilização inadequada para elisão fiscal.

O v. acórdão fundamentou adequadamente que a significativa discrepância entre o valor declarado (R$ 409.317,00) e o valor de mercado atribuído pela municipalidade (R$ 21.073.900,00) evidencia situação que justifica a verificação da adequação da base de cálculo pela Administração Tributária, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional.

Por outro lado, a parte ora embargante sustenta que o município não observou os requisitos do art. 148 do CTN para o arbitramento
da base de cálculo, alegando que não houve comprovação das hipóteses de "má-fé" ou "omissão" das declarações do contribuinte.

Nesse ponto, o voto condutor do v. acórdão foi claro ao registrar que, a princípio:
"o município observou o devido processo legal administrativo, mediante apresentação de parecer técnico fundamentado, oportunizando à agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que eventualmente ocorra de forma diferida"
.

Ademais, consignou-se que:
"a significativa diferença entre os valores declarados e os de mercado constitui elemento objetivo que autoriza a verificação da adequação da base de cálculo pela Administração Tributária"
.

A discrepância superior a 50 (cinquenta) vezes entre o valor declarado e o valor venal constitui elemento objetivo que justifica a atuação da Administração Tributária na verificação da adequação da base de cálculo, independentemente da configuração formal das hipóteses previstas no art. 148 do CTN.

Quanto à jurisprudência invocada pela embargante
, e
specificamente quanto ao precedente citado da c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –
RAC n. 1007909-36.2024.8.11.0040, Rel. Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Julgado em 17/07/2025
–
, cumpre observar que o v. acórdão fundamentou-se em precedente específico do c. STF (Tema 796) e em decisão da Primeira Turma daquela Corte (Reclamação n. 80.766), além de jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça, demonstrando alinhamento com a orientação dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, cito
precedente representativo dessa orientação
da própria c. Segunda Câmara
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARCIAL. ARBITRAMENTO UNILATERAL DE BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de necessidade de dilação probatória para verificar a regularidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI. A impetrante pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI na integralização de imóvel ao capital social e a nulidade do lançamento tributário decorrente de base arbitrada unilateralmente pelo Município de Rondonópolis/MT, sem instauração de processo administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança para impugnar arbitramento de base de cálculo do ITBI realizado sem procedimento administrativo prévio; (
ii
) estabelecer o alcance da imunidade tributária do art. 156, §2o, I, da CF/1988 nas operações de integralização de capital com bens imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia envolve matéria de direito, cuja solução prescinde de dilação probatória, pois a validade do lançamento tributário pode ser aferida com base nos documentos acostados e nos precedentes vinculantes aplicáveis.

4. Conforme o Tema 1.113/STJ, o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade quanto à compatibilidade com o valor de mercado, só podendo ser afastado mediante instauração de processo administrativo próprio com contraditório e fundamentação adequada, nos termos do art. 148 do CTN.

5. No caso concreto, o Município arbitrou unilateralmente a base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado, sem instaurar processo administrativo regular, violando o devido processo legal tributário e o entendimento consolidado pelo STJ.

6. Nos termos do Tema 796/STF, a imunidade do ITBI não alcança eventual valor que exceda o limite da integralização do capital social; contudo, a apuração dessa diferença depende de procedimento administrativo idôneo, e não pode ser presumida pela simples desconsideração do valor declarado.

7. A ausência de procedimento administrativo específico torna inválido o arbitramento e, por conseguinte, vicia o lançamento tributário realizado com base nesse valor, autorizando a concessão parcial da segurança para anular o ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança é via processual adequada para impugnar lançamento de ITBI baseado em arbitramento unilateral da base de cálculo, quando ausente processo administrativo prévio nos termos do art. 148 do CTN.

2. O valor declarado pelo contribuinte na transmissão de bens imóveis para integralização do capital social presume-se compatível com o valor de mercado, e somente pode ser afastado mediante procedimento administrativo com contraditório e motivação técnica.

3. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF/1988 alcança o valor efetivamente integralizado ao capital social, sendo vedada a exigência de ITBI sobre suposto excedente sem prévia demonstração em processo administrativo regular.

4. A ausência de processo administrativo específico para revisão do valor declarado vicia o lançamento e impõe sua anulação, sem prejuízo de posterior apuração da base de cálculo adequada, desde que observado o devido processo legal.

(N.U 1028688-26.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)
.

A citação de julgados isolados pela embargante não tem o condão de alterar a conclusão alcançada no v. acórdão, especialmente quando
este se fundamenta em precedentes de maior hierarquia e aplicabilidade ao caso concreto.

Na realidade, a parte embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é possível pela via dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por CEDROS AGROPECUÁRIA LTDA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o decisum impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025